Tribunal: TJMT
Processo: 1044994-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044994-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KAYO RONNARO SILVA DIAS registrado(a) civilmente como KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), ADONTINO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 240.328.751-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA DA SILVEIRA - CPF: 202.954.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE COM MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR OU DE ÚNICA RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de desbloqueio integral de valores constritos via SISBAJUD, autorizando apenas a liberação parcial correspondente a benefício previdenciário mensal, diante da existência de outras movimentações financeiras na conta do executado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se valores bloqueados em conta corrente, em montante inferior a 40 salários mínimos, podem ser considerados impenhoráveis quando inexistente prova de que constituam verba de natureza alimentar ou a única reserva financeira do executado.

III. Razões de decidir

3.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se reveste de caráter absoluto, incumbindo ao executado comprovar que os valores constritos correspondem à única reserva financeira ou possuem inequívoca natureza alimentar.

4.

A mera alegação de que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos não é suficiente para afastar a penhora, especialmente quando constatadas movimentações financeiras diversas na conta bancária, sem demonstração de comprometimento da subsistência digna do devedor.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade, inclusive de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial, o que não restou evidenciado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD, ainda que inferiores a 40 salários mínimos, possuem natureza alimentar ou constituem sua única reserva financeira, não sendo absoluta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300; 805; 833, X; 854; 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento consolidado sobre a relativização da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos; TJMT, precedentes das Câmaras de Direito Privado sobre penhora via SISBAJUD e ônus da prova da natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1044994-45-2025

AGRAVANTE:
ODONTINO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Odontino Oliveira da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, que na Ação de
Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada indeferiu o desbloqueio do montante total de R$ 12.857,00
, existente em conta bancária de titularidade do Agravante,
autorizando o desbloqueio de apenas R$ 1.031,13, correspondente ao benefício previdenciário mensal do Executado,
fundamentando que existem outras movimentações financeiras em sua conta de evidenciam que o valor bloqueado não corresponde apenas ao benefício previdenciário auferido pelo Recorrente.

Nas razões recursais o Agravante sustenta, em síntese,
que a manutenção da penhora causa da prejuízo à sua existência
, estando equivocada a decisão agravada ao deixar de autorizar o desbloqueio integral do valor penhorado.

Assinala que
o valor constrito via Sisbajud, na fase de execução, é absolutamente impenhorável, tendo em vista que é inferior a 40 salários mínimos.

Argumenta que figura como avalista de Maria Aparecida da Silveira em contrato de mútuo e diante do falecimento da devedora principal a Agravada direcionou a cobrança contra o Agravante e por meio de pesquisa via Sisbajud ocorreu o bloqueio do valor de R$ 12.857,00 (doze mil oitocentos e cinqüenta e sete reais), na conta bancária do Agravante
, cuja verba é de natureza alimentar e sua única fonte de subsistência.

Afirma que pleiteou o desbloqueio integral do valor que foi indeferido

ao fundamento de que existem outras movimentações financeiras na conta do Agravante que levam a presumir que o valor não decorre exclusivamente de seu benefício previdenciário,
autorizando o desbloqueio de apenas R$ 1.031,13 (mil e trinta e um reais e treze centavos).

Verbera que toda a movimentação bancária é oriunda de trabalho autônomo realizado pelo Agravante e que está abaixo de 40 salários mínimos, sendo impenhorável.

Assevera que não há no caso indício de fraude ou ocultação de bens ou movimentação financeira incompatível com o perfil econômico do Agravante que se trata de pessoa idosa e de baixa renda. Sustenta a necessidade de reforma da decisão, aduzindo a impenhorabilidade do montante em questão. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado insurge-se contra o deferimento da justiça gratuita ao Agravante sustentando que o mesmo não faz jus ao benefício.

Assinala que apesar de o Agravante alegar que
os valores bloqueados de R$ 12.857,00 (doze mil oitocentos e cinquenta e sete reais) referem-se a verba salarial ou que se refere a conta de poupança, não há nos autos nenhum documento comprobatório de que as alegações trazidas são verdadeiras.

Alega que no caso não há comprovação da impenhorabilidade, não tendo o Agravante de desincumbido do ônus de comprovas suas afirmações. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

V OTO

Cumpre anotar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

O deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, o Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu pedido de liberação total de valores bloqueados em sua conta corrente, aduzindo que não atingem 40 salário mínimos, argumentando que a constrição viola o artigo 833 inciso
833, X, do CPC.

No pertinente a questão referente a penhora de valores até 40 salários mínimos, cumpre anotar que s
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando 833, inciso X, do CPC, firmou entendimento no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade.

No caso, não obstante a parte Agravante sustentar que o valor penhorado alcança quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tratando-se de valores impenhoráveis
infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de qualquer documento comprobatório capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para sua sobrevivência, tampouco, resta demonstrado que o valor é oriundo exclusivamente do benefício previdenciário.

De fato, ainda que alegue tratar-se o valor bloqueado em sua conta necessários a subsistência da parte Agravante
não comprova ser o valor bloqueado sua única reserva financeira,
a afastar a impenhorabilidade da verba, valendo ressaltar que
o STJ admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade salarial, mesmo em dívida de natureza não alimentar desde que resguardada a dignidade do devedor e garantia de subsistência.

A jurisprudência do TJMT tem aplicado a possibilidade de penhora de percentual limitado do
salário, desde que não comprometa a sobrevivência digna do executado, respeitando os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD. AFASTA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e, posteriormente, fixou multa de 2% sobre o valor da causa, imposta em razão de suposto caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo executado/agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se o bloqueio judicial de quantia inferior a 40 salários mínimos em conta corrente é alcançado pela proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC
; e

(ii) saber se é legítima a imposição de multa por suposta interposição protelatória de embargos de declaração, quando utilizados para suscitar omissão sobre tese jurídica com respaldo em jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3.
A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC refere-se, em sua literalidade, a valores mantidos em caderneta de poupança, não sendo extensível de forma irrestrita a depósitos em conta corrente, sobretudo quando há movimentações atípicas e ausência de prova quanto ao caráter alimentar
.

4. Ademais, embora o esforço argumentativo do agravante, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que os valores bloqueados seriam destinados à sua subsistência ou de sua família.

5. Quanto à multa, o exame dos autos revela que os embargos declaratórios não se prestaram à procrastinação do feito, mas sim à provocação do juízo quanto à aplicação de entendimento jurisprudencial relevante, o que afasta o caráter manifestamente protelatório exigido pelo § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a multa de 2% (dois por cento) aplicada pelo juízo de origem em razão do manejo de embargos declaratórios, mantendo-se o indeferimento do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

(N.U 1017497-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. LEGALIDADE DA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Veroneci Machado de Araujo contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pela Cooperativa de Crédito Sicredi Univales MT, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo bloqueio de R$ 2.824,28 via SISBAJUD para quitação parcial do débito, então fixado em R$ 46.014,33. A agravante alegou a impenhorabilidade dos valores por se tratar de verba de natureza alimentar, excesso de execução por supostas inconsistências nos cálculos da exequente, ilegalidade do sistema de reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”) e violação ao princípio da menor onerosidade, pleiteando ainda a suspensão do feito para tentativa de acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado é impenhorável por possuir natureza alimentar; (ii) estabelecer se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente; (iii) determinar a legalidade da utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD; (iv) verificar eventual violação ao princípio da menor onerosidade da execução; e (v) examinar a possibilidade de suspensão do feito para tentativa de acordo ou parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação documental da natureza alimentar da quantia bloqueada — como contracheques, extratos bancários ou outros meios idôneos — impede o reconhecimento da impenhorabilidade do valor, nos termos do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ e TJ-MT.

A alegação de excesso de execução não veio acompanhada de demonstrativo de cálculo atualizado com os valores que a agravante entende corretos, o que configura inobservância ao art. 525, §4º, do CPC e inviabiliza o acolhimento da impugnação.

A utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é considerada legal pela jurisprudência do STJ, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica no caso concreto, diante da dificuldade na localização de bens penhoráveis e do valor parcial bloqueado.

O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para frustrar o cumprimento da obrigação, especialmente quando o devedor não apresenta bens alternativos nem propõe meios menos gravosos de satisfação do crédito.

O pedido de suspensão do feito para tentativa de acordo ou parcelamento do débito não foi objeto de deliberação na decisão agravada, razão pela qual sua apreciação pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe ao devedor o ônus de comprovar documentalmente a natureza alimentar dos valores bloqueados para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A impugnação por excesso de execução deve ser instruída com demonstrativo de cálculo atualizado e discriminado, sob pena de rejeição liminar.

É legal a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O princípio da menor onerosidade não afasta o dever de o executado indicar meio menos gravoso para a execução.

A análise de pedidos não apreciados pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância e é vedada em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 805; 854, §3º, I; 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1026281-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024; TJ-DF, AI 0726576-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 07.02.2024; TJ-RS, AI 70085306272, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 15.12.2021; STJ, AgInt no REsp 2134527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.08.2024.

(N.U 1034158-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

Com efeito, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que
a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor, visto que não é absoluta, ônus do qual não se desincumbiu o Agravante,
mormente quando é incontroverso que o Agravante realiza diversas movimentações financeiras durante o mês, conforme se verifica do extrato juntado aos Autos ID 337998868.

Dessa forma apesar dos argumentos elencados na peça recursal, considerando que a parte Agravante não demonstrou que os valores bloqueados na conta-corrente tem essa característica, não é possível estender, automaticamente, a proteção a todo e qualquer valor em conta, sem comprovação de que se trata de fundo de reserva.

Diante do exposto não verifico a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, concernente a probabilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo, a justificar o acolhimento da tese recursal.

Outrossim o Agravado alega que o Agravante não faz jus a justiça gratuita,
contudo, no caso não foi deferido referido benefício
ao Recorrente,

conforme se verifica na decisão ID 338193396,
tendo o mesmo recolhido o preparo
ID 339222398,

não tendo pertinência suas alegações neste ponto.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo
de Instrumento e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026